Tribunal: TJBA
Processo: 8000823-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000823-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIMONE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LAIS DA SILVA SANTANA, TATIANA REIS DA SILVA, JOCIARIA LIMA REIS DA SILVA

APELADO: NELSON MEDALHA LOPES NETO

Advogado(s)
:
CATARINE AVELAR DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS MATERIAIS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA ENTRE GENITOR DO AUTOR E A RÉ. SIMULAÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALUGUÉIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA POSSE PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Demonstrada a ausência de prova do efetivo pagamento dos valores pactuados nos contratos de compra e venda e verificada a intenção de simular negócio jurídico com o objetivo de ocultar bens em processo de partilha, impõe-se o reconhecimento da simulação e a consequente nulidade dos negócios, nos termos do art. 167 do Código Civil.

2.

A mera alegação de pagamento em espécie, desacompanhada de qualquer prova documental idônea, é insuficiente para afastar a presunção de simulação em contratos que envolvem valores expressivos.

3.

Correta a condenação ao pagamento de aluguéis, diante da ocupação do imóvel pela ré sem título legítimo e sem contraprestação desde 2018.

4.

Inexistente omissão ou contradição quanto à posse, mostra-se adequada a manutenção da ré no imóvel em caráter precário até o trânsito em julgado.

5.

Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
8000823-82.2021.8.05.0001
, interposto na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Danos Materiais, oriunda do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA
,

figurando como apelante
SIMONE DA SILVA SANTOS
e apelado
NELSON MEDALHA LOPES NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)